Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001929-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VALDIR GIONGO, IVONETE FATIMA BENINI GIONGO
AGRAVADO: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Processo na origem:
Ação Monitória no 11723-72.2017.811.0055,
cód. 243632 - 1a vara cível da comarca de Tangará da Serra
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DECISÃO NÃO RECORRÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL DO ART. 1.015, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO
A decisão que indefere o pedido de redesignação de audiência não se amolda as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015, do CPC, não sendo o caso de interpretação mitigada do rol, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Agravo de Instrumento interposto Valdir Giongo e Ivonete Fátima Benini Giongo, de decisão que na Ação Monitória ajuizada por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., indeferiu o pedido de redesignação de audiência e declarou preclusa a produção da prova oral.
Explicam que o agravante Valdir Giongo se encontra enfermo, o que justificou a sua ausência na audiência de instrução e julgamento.
Aduzem quanto a necessidade de oitiva das partes e de testemunhas que presenciaram a quitação do débito objeto da monitória.
Alegam que peticionaram pela redesignação da audiência, contudo, o pedido não foi apreciado em momento anterior.
Asseveram que o indeferimento do pleito de redesignação de audiência, devidamente justificada, revela o cerceamento do direito de defesa.
Requerem a suspensão da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada, para deferir o pleito de redesignação da audiência de instrução e julgamento.
É o relatório.
Decido.
Pretendem os agravantes, a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução e declarou preclusa a produção da prova oral.
O recurso não comporta ser conhecido.
O artigo 1.015 do CPC/2015 contém rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, ao preceituar:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1°;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Como se vê, o CPC/2015 restringiu as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.
No caso concreto, a decisão recorrida, que indeferiu o pleito de redesignação de audiência para oitiva da parte demandada e de testemunha, não se enquadra dentre as passíveis de impugnação por agravo de instrumento elencadas taxativamente no art. 1.015 do CPC/2015.
Assim, na espécie, desatendido requisito extrínseco de cabimento do recurso interposto, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, porquanto manifestamente inadmissível.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. Conforme a nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015 o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento é taxativo (art. 1.015 do CPC/2015). A decisão que a parte ora agravante pretende seja reformada não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso previstas no novo CPC, não sendo caso de interpretação analógica ou mitigada do rol, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe sobremaneira, porquanto manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70083325381, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 21-11-2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE INSERE NAQUELAS QUE COMPORTAM IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO NOVO CPC QUE É TAXATIVO. É taxativo o rol trazido pelo art. 1.015 do novo CPC que dispõe sobre os casos de cabimento do agravo de instrumento, pelo que, se a decisão não se encontra expressamente elencada no aludido dispositivo, de rigor o não-conhecimento do recurso. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2039818-95.2018.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Igarapava - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/04/2018; Data de Registro: 03/04/2018)
Anota-se que, de acordo com o entendimento do STJ, no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema Repetitivo 988), o referido rol é de taxatividade mitigado, de sorte que cabível agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância não observada nos autos.
Chama-se atenção, para o fato de que a parte autora, ora agravada, desistiu da oitiva da parte demandada.
Posto isso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não se conhece do recurso, porquanto inadmissível.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator